Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta corrente.
2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, do CPC aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa.
3. No caso dos autos, embora o agravante alegue ser o montante bloqueado derivado do recebimento de empréstimo para utilização no tratamento de sua saúde, não cuidou de juntar os documentos hábeis a corroborar sua alegação.
4. Assim, o simples fato de os valores constritos recaírem em conta destinada ao recebimento da aposentadoria não faz destes impenhoráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.